Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715981-86.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: MARIO VALDI RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do BANCO RCI BRASIL S.A uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo devidamente recolhido (ID 12637213). Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2020 12:10:14. Desembargador Gilberto Pereira Relator